Tribunal: TJDFT
Processo: 0737384-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737384-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: HELOISA MARQUES DA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vale do Aço - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que o d. Juízo a quo concedeu a antecipação de tutela “para determinar que a parte ré autorize e custeie, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, as cirurgias plásticas reparadoras abaixo descritas, conforme prescrito pelos médicos assistentes, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa.” (ID 107282221 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a agravante, preliminarmente, que o feito deve ser suspenso o feito até julgamento do Recurso Especial no: 1.870.834 pelo STJ, ante a afetação do tema e determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (Tema 1.069). No mérito, sustenta não ter havido demonstração, pela parte agravada, da probabilidade do direito alegado, porquanto inexiste obrigatoriedade da operadora em fornecer o procedimento cirúrgico requerido, com nítido caráter estético, diante da ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde da ANS, que não prevê cobertura para realização de correção de hipertrofia mamária, mas apenas para casos de traumas decorrentes de câncer. Assevera que referido rol é taxativo, taxativo, conforme acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.733.013/PR. Aduz, outrossim, que as solicitações de tratamento não se enquadram no conceito de urgência/emergência, uma vez que não há risco imediato à vida, nem mesmo há a possibilidade de acidentes pessoais. Salienta que a decisão impugnada se mostra em clara afronta ao pacta sunt servanda. Discorre acerca do impacto financeiro causado à operadora e aos demais beneficiários do plano coletivo por adesão pelo fornecimento de tratamento sem cobertura contratual. Afirma a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, sustenta que a multa fixada se mostra exorbitante. Requer, pois, o sobrestamento do feito até julgamento do Recurso Especial n. 1.870.834 pelo STJ, ante a afetação do tema. Pugna, ainda, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada nos pontos combatidos. Preparo aos ID’s 30910146 e 30910147. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre destacar que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Há, ainda, “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).” Na hipótese, embora a matéria versada trate da questão afetada, a agravada pleiteou, nos autos de origem, a concessão de tutela de urgência a fim de que o plano de saúde agravado autorize a realização de cirurgia reparadora, conforme indicação de seu médico assistente, razão pela qual cabível a apreciação do pleito pelo magistrado a quo. Ultrapassada a questão, cumpre tecer algumas considerações acerca do instituto da antecipação da tutela. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, pela análise dos autos de origem, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ora agravada. Consta no laudo médico de ID 107272526 – p. 2, que a agravada, “Devido à perda ponderal importante apresenta excesso de pele em região de mama, que restringem a movimentação, dificulta a correta assepsia local do que pode levar ao surgimento de complicações infecciosas associadas à pele”, motivo pelo qual o médico que acompanha a autora sugeriu “a avaliação da cirurgia plástica reparadora”. E, de acordo com a parte conclusiva do relatório de avaliação psicológica de ID 107272526 – pp. 3/4, verbis: Diante do que exposto neste laudo, é parecer psicológico que a remoção da pela da mama, e em todas as partes em que as sobras de pele mostram-se evidentes, contribui não apenas para a melhoria da qualidade de vida em todos os sentidos, como, sobretudo concorre para a prevenção de problemas psicológicos pois devido ao constrangimento provocado pelo excesso de pele a paciente tem apresentado sintomas ansiosos, baixa autoestima e insegurança. A retirada do excesso de pele ajudará na diminuição desses sintomas, aumentará o êxito no esforço pessoa da paciente em aderir a práticas saudáveis de alimentação, atividades físicas e auto-cuidados, que resultará em ganhos emocionais e interpessoais que juntos cooperam para prevenção do ganho de peso novamente e ocorrência de comportamentos compensatórios. Enfatiza-se também que a realização a cirurgia plástica, nestes termos, faz parte do tratamento global o paciente, sem a remoção da pele que sobra o êxito fica incompleto, gerando os prejuízos emocionais, ocupacionais e dermatológicos, torna-se inclusive uma deliberação de urgência. (grifo nosso) Com efeito, nada obstante o laudo médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravada a procedimento cirúrgico, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual, inexistindo, pois, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Igualmente, o relatório psicológico apresentado não indica situação de risco a indicar a necessidade de imediata submissão cirúrgica. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta via recursal, não se pode concluir que o quadro de saúde da agravada seja capaz de colocá-la em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Confira-se, a esse respeito, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337070, 07047032920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SUSPENSÃO TEMA 1.069/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. A Segunda Seção, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), nos termos do voto do Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência. Tratando-se de cirurgia eletiva, a ser realizada no atual cenário de pandemia e de iminente colapso do sistema de saúde, deve ser reformada a decisão liminar que determinou a autorização do procedimento, pois não se trata de situação de urgência e/ou emergência que permita a concessão liminar do pedido. (Acórdão 1317705, 07486974420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Nesse contexto, não demonstrado, pela agravada, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, ainda, considerando que o fornecimento da cobertura do tratamento pela operadora de saúde acarretará danos financeiros a esta, caso o pedido autoral seja julgado improcedente, mostra-se prudente a atribuição do efeito suspensivo almejado. Por fim, os fundamentos ora expendidos são suficientes a ensejar o deferimento do pleito liminar, sendo as demais teses recursais objeto de apreciação por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora